Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800501-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VIVIANE DE ALCANTARA ALVES DE MELO

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. LEVANTAMENTO DE REGISTRO DE FURTO. NECESSIDADE. ARTS. 123, I; 124, VII DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determina à autora a baixa do registro de furto do veículo e, após, a intimação do réu para cumprimento da obrigação de fazer determinada no item 3 da sentença;

2.
Para transferência de propriedade de veículo automotor e expedição do novo Certificado de Registro de Veículo não pode haver registro de roubo ou furto do veículo. Inteligência dos arts. 123, I e 124, VII do CTB;

3.
Mostra-se cabível a determinação do juízo para que a autora, ora agravante, procedesse a retirada do registro de furto do veículo, com o fim de viabilizar o cumprimento da obrigação do agravado imposta na sentença;

4.
Não evidenciado descumprimento de obrigação pelo agravado, nem o direito à majoração de multa ou conversão do pedido em perdas e danos;

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/11/2022 a 29/11/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800501-85.2022.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: VIVIANE DE ALCANTARA ALVES DE MELO

Advogado (s): Dra. Tathiana Assunção Prado, OAB/PA – 14.531 B e outros

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

Procurador Autárquico: Dr.

RODRIGO GONDIM DA SERRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id. 7881148) interposto por Viviane de Alcantara Alves de Melo contra decisão que determina à autora a baixa do registro de furto do veículo e, após, a intimação do réu para cumprimento da obrigação de fazer determinada no item 3 da sentença (Id. 7881944 - Pág. 34; 7881945 - Pág. 23).

Em suas razões, a agravante narra o seguinte:

Que interpôs ação de indenização por dano moral e material em face da executada, a qual foi julgada parcialmente procedente determinando que a requerida providenciasse a apreensão e o recolhimento do veículo no prazo de 60 dias e, alternativamente, procedesse a transferência do veículo a quem retirou o veículo com a expedição dos documentos necessários para consecução da medida, uma vez que constavam gravames e débitos. A executada interpôs recurso de apelação o qual foi parcialmente provido, excluído a condenação de dano moral. O processo transitou em julgado.

Que, ante o não cumprimento da obrigação imposta e o registro do nome da autora na dívida ativa, a autora deu início à execução. O executado impugnou dizendo que a baixa do débito deveria ser feita pelo Estado do Pará e que estavam impossibilitados de cumprir em razão da suspensão dos atendimentos ante ao surto de COVID 19. A exequente peticionou informando que o descumprimento era reiterado, e pugnando pela aplicação da multa, eis que a obrigação de transferência do veículo à pessoa que o retirou do pátio do Detran não fora cumprida. O juízo singular proferiu decisão fixando o prazo de 15 dias para que o DETRAN providenciasse a transferência do veículo, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Que, a exequente, mais uma vez, informou que a executada não cumprira a determinação, solicitando a majoração da multa e, o DETRAN, após o prazo concedido, informou a impossibilidade de cumprimento sob a alegação de que, no veículo, havia um registro de furto, impossibilitando o cumprimento da obrigação. Que o juízo, sem qualquer alegação das partes de que o veículo seria irrecuperável ou definitivamente desmontado, determinou que seria obrigação da autora a realização de baixa da informação de furto, não aplicando a multa estabelecida. Contra essa decisão, a autora opôs embargos de declaração, porém não acolhidos.

Alega, a agravante, que a decisão do juízo singular é totalmente desarrazoada e ofende a coisa julgada, pois o artigo 126 do CTB estabelece que o requerimento de baixa do veículo deverá ser feito se ele for irrecuperável ou destinado à desmontagem, o que não é o caso dos autos em que o veículo foi liberado para pessoa estranha; cabendo ao executado realizar a transferência do veículo à pessoa que recebeu com a expedição de todo documento necessário à consecução da medida, não havendo qualquer obrigação da exequente.

Sustenta que a parte executada não consegue transferir o veículo em razão dos débitos lançados após a liberação do bem apreendido pelo DETRAN à terceira pessoa. Ainda que, para transferência do veículo é necessária a expedição de novo CRV nos termos do artigo 123, I do CTB e que o artigo 128 do CTB impossibilita a emissão de novo CRV quando houver débitos.

Requer a reforma da decisão para reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer; bem como que seja majorada a multa para R$2.000,00 (dois mil reais) a fim de compelir o DETRAN a cumprir a medida; e, caso esta Egrégia Turma entenda que o DETRAN não tem como cumprir a obrigação, deve ser reconhecida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos conforme disposto no artigo 499 do Código de Processo Civil, tendo em vista seu nome ter sido incluído em dívida ativa.

Junta documentos (Id. 7881569 – 7881945).

Coube-me, o feito, por prevenção ao agravo de instrumento nº 0003573-13.2010.8.14.0040 (Id. 8340493).

Em contrarrazões (Id. 9241555), o agravado, DETRAN/PA, alega que o veículo JVK – 7090/PA possui um registro de furto, em seu cadastro, efetivado pela agravante perante a Polícia Civil do Estado do Pará, o que impossibilita a Autarquia de cumprir o item 03 da sentença, eis que operacionalmente impossível diante do bloqueio automático gerado pelo sistema informatizado, o que configura uma obrigação impossível.

Pontua que, para que tal pendência seja solucionada, deve a agravante ou a Autoridade Policial que efetivou tal registro, ser compelida a efetivar a respectiva baixa; devendo, o DETRAN/PA, ser afastado de eventuais responsabilidades ou multas por descumprimento, haja vista restar demonstrada sua boa-fé e vontade em resolver a questão.

Requer o não conhecimento ou o desprovimento do agravo de instrumento.

Recurso não conhecido (Id. 9353528). Interpostos embargos de declaração (Id. 9521284). Decisão interlocutória acolhendo os embargos e dando prosseguimento ao feito (Id. 11017117). Interposto agravo interno (Id. 11193764).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por Viviane de Alcantara Alves de Melo contra decisão que determina à autora, ora agravante, a baixa do registro de furto do veículo e, após, a intimação do réu para cumprimento da obrigação de fazer determinada no item 3 da sentença.

A agravante se insurge contra a decisão
a quo
, pretendendo que seja reconhecido o descumprimento pelo DETRAN da obrigação de fazer determinada na sentença; bem como que seja aplicada a multa fixada na origem, na monta de R$10.000,00 (dez mil reais), a majoração dessa multa, ou a condenação do agravado em perdas e danos.

Passo ao relato da questão, conforme consta nos autos de origem (processo nº 0003573-05.2010.8.14.0040), para melhor compreensão.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado em 10/07/2019, em que a autora/exequente, ora embargante, alegando inércia da parte ré de acatar voluntariamente a condenação resultante da sentença transitada em julgado em 17/09/2018, pugnou pelo cumprimento da obrigação imposta no título judicial, qual seja: “... que proceda a transferência do veículo que deu azo à presente ação para a titularidade da pessoa a quem foi indiretamente entregue, com expedição dos documentos que forem necessários para a consecução da medida...”. Pediu, também, a exequente, que fosse excluído seu nome da dívida ativa oriunda de débitos do veículo, sob pena de multa (Id 13037814 - Pág. 2-3).

Instado a se manifestar, em 12/05/2020, o executado impugnou, aduzindo que o pedido de retirada do nome da autora da dívida ativa extrapola a coisa julgada e, ainda, que não possui competência para tanto e que, tendo em vista a pandemia do corona vírus, os serviços da autarquia estavam, a maior parte, suspensos ou limitados, dificultando as atividades (Id 17155902 - Pág. 1- 4; Id 7881944 - Pág. 14-17 dos presentes autos).

Em 27/07/2020, a exequente apresentou réplica (Id 18580262 - Pág. 1-2; Id 7881944 - Pág. 21-23 destes autos), sustentando não haver extrapolação dos limites da lide nem de incompetência para cumprimento da obrigação; e que o DETRAN descumpre reiteradamente a obrigação imposta na sentença. Requereu a rejeição dos argumentos do impugnante e a fixação de multa.

Em 12/11/2020, foi proferida decisão interlocutória (Id 21110351 - Pág. 1; Id. 7881944 - Pág. 24 destes autos), refutando as alegações do DETRAN e determinando o cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) com limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

DECISÃO

Trata-se de manifestação da autarquia requerida informando a impossibilidade de cumprimento de sentença da presente ação cautelar, ante a ausência de coisa julgada.

Necessário descordar das alegações da parte requerida, porquanto a decisão destes autos poderão ainda ser revogadas pela ação principal, isso não quer dizer que o que fora determinado nos autos não podem ser cumpridas de imediato.

Assim sendo, determino que no prazo de 15 dias a parte requerida cumpra com os termos da sentença, sob pena multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo valor global de R$10.000,00 (dez mil reais).

P. I. Cumpra-se.

Em 02/02/2021, a exequente informou o não cumprimento da obrigação pelo DETRAN e requereu a majoração da multa para R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, sem limite temporal, e o bloqueio do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) referente à multa já imposta (Id 22942251; Id. 7881944 - Pág. 26 destes autos).

Em 11/02/2021, o DETRAN peticionou alegando que a moto Honda XR 200R, placa JVK-7090/PA, objeto da demanda, possui registro de furto, no cadastro, realizado pela exequente e, por esse motivo, estava, operacionalmente, impossibilitado de cumprir a obrigação postulada. Pugnou pela determinação à exequente de efetivar a baixa do registro de furto e pelo afastamento de eventuais responsabilidades ou multas por descumprimento, haja vista restar demonstrada sua boa-fé e vontade em resolver a questão (Id 23299315-23299316; Id 7881944 - Pág. 28-29 destes autos).

Considerando a manifestação da Autarquia, em 10/05/2021, com sustento no art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da exequente para proceder a baixa do registro de furto, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do cumprimento de sentença (Id 25118865; Id 7881944 - Pág. 34 destes autos).

DECISÃO

Considerando-se a informação contida na petição id. 23299315, o artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao dispor que o proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN.

Assim, intime-se a autora para que proceda a baixa do registro de furto, em 15 dias, sob pena de extinção do cumprimento de sentença.

Após o prazo, comprovada a baixa, intime-se o réu para que cumpra a obrigação de fazer determinada no item 3, da sentença.

Contra essa decisão, em 15/06/2021, a exequente opôs embargos de declaração, alegando contradição e omissão, tendo em vista que o DETRAN teria induzido o Juízo a erro, porquanto a baixa de registro só é cabível para veículo irrecuperável, o que não seria o caso dos autos. Sustentou, ainda, que há reiterado descumprimento da obrigação e que o juízo não se manifestara sobre o pedido de bloqueio e majoração da multa. Pugnou pelo reconhecimento do descumprimento da obrigação; pela manifestação sobre a majoração da multa e o bloqueio; ou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos determinando ao DETRAN o pagamento de todos os débitos do veículo junto a SEFA. Juntou comprovante de solicitação efetuada para baixa da informação de furto conforme determinado pelo magistrado (Id 28105880-28109772; Id 7881944 - Pág. 36-39 destes autos).

Em 16/11/2021, juízo
a quo
prolatou decisão, deixando de acolher os embargos de declaração e determinando a intimação da parte executada para o cumprimento da obrigação imposta na sentença (Id. 41505182; Id 7881945 - Pág. 23 dos presentes autos). Vejamos:

DECISÃO

Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas no mérito deixo de acolhê-los porquanto não há contradição a ser reconhecida por este Juízo.

Observo que no ID 28105884 foi procedida a exclusão da ocorrência de furto do veículo.

Assim sendo, intime-se a parte executada para que cumpra com o item 03 da sentença.

A exequente interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando que o verdadeiro motivo para que o DETRAN não cumpra a obrigação é a existência de débitos no veículo, o que impede a expedição de novo CRV para o novo proprietário, sendo inaplicável, no caso, o art. 126 do CTB; e cabível à executada realizar a transferência do veículo com a expedição de todo documento necessário à consecução da medida, não havendo qualquer obrigação da exequente.

Formula os seguintes pedidos: a) que seja reformada a decisão para reconhecer que o DETRAN descumpriu a obrigação de fazer, bem como a multa de R$10.000,00 fixada pelo juízo; b) a majoração da multa para R$2.000,00 (dois mil reais) por dia para que o DETRAN cumpra a obrigação imposta na sentença; c) alternativamente, que seja convertido o pedido em perdas e danos, condenando o DETRAN a efetuar o pagamento do valor do débito, sob pena de multa.

Cabe, neste agravo, averiguar se necessária a determinação de que a exequente dê baixa no registro de furto do veículo perante a Polícia Civil, para que o executado cumpra a obrigação de transferir a propriedade do bem de acordo com o determinado em sentença.

Conforme decisão agravada, o magistrado
a quo
determina a baixa do registro de furto com fulcro no art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim estabelece:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

Referido dispositivo cuida da situação de baixa do certificado de registro de veículo (CRV) quando constatado ser o veículo irrecuperável ou destinado à desmontagem. Trata-se, portanto, de caso em que o veículo perde sua utilidade de rodagem, seja por acidente ou por deterioração.

Tal comando legal não se enquadra no presente caso em que o objetivo da decisão é que a proprietária do veículo retire o registro de furto, antes efetuado perante o órgão policial, para que seja efetivada a transferência de propriedade do bem. Nesse passo, cabe razão à agravante quando diz ser inaplicável o art. 126 do CTB na espécie.

A transferência de propriedade de veículo automotor demanda alteração no respectivo certificado de registro (CRV). Sobre registro de veículos, o CTB dispõe o seguinte:

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

§ 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no art. 116.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico.

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.

...

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM.

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

...

VII - Certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

De acordo com o comando legal, é necessário que seja certificada a negativa de roubo ou furto do veículo, na ocasião de transferência de titularidade.

A concreção do comando da sentença em cumprimento, motivadora do presente recurso, é de que o DETRAN proceda a transferência do veículo para a titularidade da pessoa a quem foi indiretamente entregue, com expedição dos documentos que forem necessários para a consecução da medida.

O agravado diz estar operacionalmente impossibilitado de cumprir tal obrigação por conta da existência de bloqueio automático gerado pelo sistema informatizado em razão do registro de furto do veículo JVK – 7090/PA. O registro de furto, realmente, existia, tanto que a agravante comprova já ter dado baixa nesse gravame (Id. ID 28105884 dos autos de origem).

Por certo, efetivado o registro de furto do veículo junto à Polícia Civil pela agravante, a ela caberia a retirada da ocorrência. Desse modo, entendo cabível a determinação do juízo para que a autora, ora agravante, procedesse a retirada do registro de furto do veículo, com o fim de viabilizar o cumprimento da obrigação imposta na sentença ao DETRAN.

Nesse contexto, não há que se falar em reconhecimento de descumprimento de obrigação pelo agravado, nem de majoração de multa ou conversão do pedido em perdas e danos, como pretende a agravante.

Ante o exposto
, conheço do agravo de instrumento e nego provimento, mantendo a decisão agravada, conforme fundamentação.

Belém-PA, 21 de novembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/11/2022